Tribunal: TJPA
Processo: 0806071-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806071-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE HAROLDO DE SOUZA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806071-23.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE
.

PACIENTE:
JOSÉ HAROLDO DE SOUZA REIS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
23/05/2019
.
DESCABIMENTO.
POSSÍVEL DELONGA PROCESSUAL NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO, MAS TAMBÉM A SITUAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS E TRÂMITES PROCESSUAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
DECISUM
FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE FIGURA EM OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO MESMO CRIME E OUTROS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Excesso de prazo para a formação da culpa, paciente preso desde o dia
23/05/2019
. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, o juízo
a quo
informa que o feito tramita dentro da normalidade, em
18/06/2020
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e determinou que a secretaria da vara agendasse data para a realização de videoconferência para instruir o feito, que foi constado para dia
07/07/2020
às
12H00
a realização a audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, a audiência foi realizada de forma virtual, com depoimento de 02 (duas) testemunhas, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, momento que o juízo a quo indeferiu tal pedido de revogação e posteriormente encerrou a audiência, é de se observar que uma possível delonga processual não pode ser atribuída ao juízo, mas também a situação de suspensão de prazos e trâmites processuais em decorrência da pandemia de coronavírus;

2
. A impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, porém a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás, além do que o coacto figura em outra ação penal pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
José Haroldo de Souza Reis
, preso em flagrante delito no dia
23/05/2019
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

Aduz a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa, já que desde a data da prisão até o dia da impetração do presente
mandamus
, não foi realizada a audiência de instrução e julgamento; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3262968 - Páginas 1 a 5)
.
Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que no dia
23/05/2019
, o coacto trazia consigo droga, em desacordo com determinação legal.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data supracitada, policiais militares receberam denúncia de que no ramal do Montenegro, o paciente, o qual estava com uma jaqueta tipo de motoqueiro, encontrava-se em uma bicicleta transportando droga em uma mochila nas costas.

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram ao local e constataram a veracidade dos fatos, posto que em revista no coacto, foi encontrando no interior da mochila que o mesmo trazia, 01 (uma) sacola plástica contendo 580g (quinhentos e oitenta gramas) de droga conhecida vulgarmente como maconha.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado e o encaminharam à delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial o acusado assumiu a propriedade da droga, informando que comercializa entorpecentes há 04 (quatro) meses e que fraciona em pequenos cigarros e vende pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) cada.

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Paciente preso desde o dia
23/05/2019
, porém não assiste razão à impetrante, porquanto conforme informações do juízo inquinado coator, em
21/07/2019
foi determinada a notificação do acusado, no dia
21/03/2020
foi apresentada resposta pela Defensoria Pública.

Em
01/04/2020
a denúncia foi recebida, sendo determinados os demais atos necessários, no dia
08/06/2020
foi protocolado pedido de substituição da prisão por medidas cautelares.

O Ministério Público apresentou manifestação desfavorável no dia
15/06/2020
, em
18/06/2020
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e determinou que a secretaria da vara agendasse data para a realização de videoconferência para instruir o feito, que foi marcado para dia
07/07/2020
às
12H00
a realização a audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência. A audiência foi realizada de forma virtual, houve o interrogatório do coacto e depoimento de 02 (duas) testemunhas, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva e na oportunidade o juízo coator indeferiu tal pedido e posteriormente encerou a audiência.

É de se observar que uma possível delonga processual não pode ser atribuída ao juízo, mas também a situação de suspensão de prazos e trâmites processuais em decorrência da pandemia de coronavírus.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Todavia, verificando os autos, denota-se que, o juízo inquinado coator justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Todavia o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás, também pelo fato do paciente, responder outras ações penais, no mesmo juízo, pelo crime, tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 e outros crimes.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2020